Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702406-23.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMARO ROCHA DE MOURA LIMA APELADO: ALEXANDRE BOTELHO NOBREGA EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do CPC, intime-se o embargante para se manifestar sobre os pedidos formulados nas contrarrazões de ID 63977964. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador